Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-11.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004243-11.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON JONAS FREITAS LOPES - CPF: 043.778.291-30 (APELADO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), FABIO ALVES ARRUDA - CPF: 016.040.961-60 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), THAISE MURAKAMI DE FREITAS - CPF: 060.660.551-78 (ADVOGADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
“
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
”
. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. DOLO DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a anulação de contrato verbal de compra e venda de veículo, determinar a restituição do bem ao proprietário e reconhecer a culpa recíproca das partes, condenando o vendedor ao ressarcimento de 50% dos valores comprovadamente pagos pelo comprador a terceiro, no contexto de “
golpe do intermediário
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado pelo comprador a terceiro possui eficácia liberatória, nos termos do art. 308 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se o negócio jurídico é anulável por dolo de terceiro, à luz do art. 148 do Código Civil; e (
iii
) determinar se é juridicamente adequada a distribuição proporcional dos prejuízos diante da concorrência de culpas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento somente produz efeito liberatório quando realizado ao credor ou a quem legitimamente o
represente, ou quando comprovado que o valor reverteu em seu proveito, nos termos do art. 308 do Código Civil.

4.
A parte que alega fato extintivo da obrigação deve comprová-lo, incumbindo ao devedor demonstrar a quitação válida, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
A ausência de prova de autorização expressa para depósito em conta de terceiro e a inexistência de demonstração de ingresso do numerário no patrimônio do credor afastam a eficácia liberatória do pagamento.

6.
O dolo de terceiro, quando
influencia
de modo determinante a manifestação de vontade das partes, compromete a higidez do negócio jurídico e autoriza sua anulação, nos termos do art. 148 do Código Civil.

7.
A atuação de intermediário fraudulento, com contato simultâneo com comprador e vendedor, caracteriza hipótese típica de “golpe do intermediário”, apta a macular o consentimento.

8.
A boa-fé objetiva impõe deveres de cautela e segurança nas tratativas contratuais, especialmente em negócios de elevado valor econômico.

9.
A entrega do veículo antes da confirmação definitiva do crédito e o pagamento a terceiro sem comprovação de poderes de representação configuram condutas imprudentes que concorrem para o resultado danoso.

10.
A concorrência de culpas autoriza a distribuição equitativa dos prejuízos, à luz do art. 945 do Código Civil, aplicável quando ambas as partes contribuem para o evento danoso.

11.
A anulação do negócio jurídico com restituição do bem ao proprietário, cumulada com o rateio proporcional dos prejuízos suportados pelo comprador, harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O pagamento realizado a terceiro, sem comprovação de poderes de representação ou de proveito do credor, não produz efeito liberatório, nos termos do art. 308 do Código Civil.
2.
O dolo de terceiro que influencia a formação da vontade das partes autoriza a anulação do negócio jurídico, conforme art. 148 do Código Civil.
3. A
concorrência de condutas culposas de comprador e vendedor no contexto de
‘
golpe do intermediário
’
impõe o rateio proporcional dos prejuízos, à luz do art. 945 do Código Civil
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 148, 308, 389, 406 e 945. CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1000859-20.2021.8.11.0086, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.11.2024; TJRO, Apelação n. 7040050-88.2022.8.22.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 03.09.2024; TJES, Apelação n. 5001162-67.2021.8.08.0047, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
FÁBIO ALVES ARRUDA

contra a sentença proferida
pelo MM. Ítalo Osvaldo Alves da Silva da 2a Vara de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão
no 1004243-11.2024.8.11.0013, ajuizada por
MAICON JONAS FREITAS LOPES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes, determinando a restituição do veículo ao autor e reconhecendo a culpa recíproca, com condenação do autor/reconvindo ao ressarcimento de 50% dos valores efetivamente desembolsados pelo réu/reconvinte a terceiro.

Em suas razões recursais, o apelante
afirma que a sentença incorreu em erro ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando a anulação do negócio jurídico e reconhecendo culpa recíproca.

Sustenta que todas as provas necessárias à demonstração dos fatos modificativos e extintivos do direito do autor foram devidamente produzidas, especialmente quanto à tradição do veículo, à indicação da conta para depósito pelo apelado e à realização do pagamento na presença deste.

Defende que o negócio jurídico foi celebrado com a presença do apelado, que levou o veículo ao apelante para análise, tendo sido realizada vistoria visual, condução do automóvel e avaliação técnica por profissional habilitado, circunstâncias que, segundo sustenta, demonstrariam a regularidade da contratação.

Alega que restou comprovado nos autos que o apelado possuía vínculo com o intermediário envolvido na transação e que, inclusive, teria reconhecido em boletim de ocorrência que fora vítima de golpe. Afirma que tal documento não foi inicialmente juntado com a petição inicial, caracterizando, segundo seu entendimento, omissão relevante e indício de má-fé processual.

Insurge-se contra o reconhecimento de culpa recíproca, sustentando que a sentença é contraditória, pois em um primeiro momento
atribui responsabilidade ao apelado por ter contribuído para o golpe e, na sequência, imputa culpa a ambos os contratantes, sem fundamentação jurídica adequada. Aduz que tal divisão de prejuízos teria sido realizada de forma arbitrária, sem base legal.

A
ssegura
haver ausência de fundamentação adequada na sentença, com violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, alegando que o magistrado não apreciou corretamente as provas produzidas, especialmente testemunhos e vídeos que, segundo sustenta, comprovariam que o pagamento foi realizado na presença do apelado e que este teria autorizado o depósito em conta de terceiro, sob a justificativa de tratar-se de parente.

Assevera
que não poderia ser responsabilizado por eventual golpe perpetrado por terceiro, pois efetuou o pagamento conforme indicado pelo próprio apelado, inexistindo culpa de sua parte. Afirma que a tradição da coisa ocorreu validamente, com pagamento realizado, inexistindo causa para anulação do negócio.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para que
seja reconhecida
a inexistência de culpa de sua parte na concretização do golpe praticado por terceiro, afastando-se qualquer imputação de responsabilidade que lhe tenha sido atribuída na sentença recorrida
, e declarar válida
a avença, diante da regularidade da tradição do bem e da realização do pagamento nos moldes indicados pelo próprio apelado
, julgando-se
improced
entes
os pedidos iniciais formulados na ação de origem
.

S
ubsidiariamente, caso assim não se entenda,
requer
a exclusão de sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do fato, afastando-se qualquer condenação que lhe imponha ressarcimento.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 345063461), a
firma
ndo
que o apelante não comprovou ter havido autorização para depósito em conta de terceiro, destacando que os comprovantes juntados demonstram transferências realizadas para pessoa estranha à lide, nos valores de R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil reais)
e R$ 100,00
(cem reais)
, totalizando R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, sem qualquer prova de que o apelado tenha anuído com tal forma de pagamento.

Invoca o artigo 308 do Código Civil, sustentando que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem o represente, sob pena de não produzir efeitos, salvo posterior ratificação ou proveito efetivo. Alega que jamais autorizou terceiros a receber valores em seu nome e que o apelante não produziu prova de anuência válida.

Argumenta que o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como à luz das regras de direito obrigacional, segundo as quais cabe ao devedor demonstrar a quitação da dívida.

Sustenta que não houve ato ilícito praticado pelo apelado, inexistindo dolo, culpa ou negligência de sua parte, tendo agido de boa-fé em todas as etapas da negociação.

Defende que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu, de forma fundamentada, a ocorrência de golpe praticado por terceiro, com contribuição de ambos os negociantes por ausência de cautela, justificando a divisão proporcional dos prejuízos.

Ao final, requer
o desprovimento do
recurso de apelação
, com a man
utenção integral da sentença
, além da majoração dos honorários de sucumbência em razão da interposição do recurso.

O recurso é tempestivo (Id. 345063460) e o preparo devidamente recolhido (Id. 345063459).

É o relatório
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
FABIO ALVES ARRUDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão no 1004243-11.2024.8.11.0013, ajuizada por
MAICON JONAS FREITAS LOPES
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, determinar a restituição do veículo ao autor e reconhecer a culpa recíproca, condenando o demandante ao ressarcimento de 50%
(cinquenta por cento)
dos valores efetivamente desembolsados pelo réu a terceiro, conforme comprovantes acostados aos autos.

Na origem, narra o autor que anunciou o veículo de sua propriedade em rede social, sendo posteriormente contatado por terceiro que se apresentou como interessado e afirmou possuir amigo disposto a adquirir o automóvel.

Em razão dessa intermediação, o requerido compareceu para vistoria do bem, ocasião em que as partes ajustaram diretamente o preço de R$ 83.000,00
(oitenta e três mil reais)
, convencionando que o pagamento seria realizado por transferência bancária, com posterior formalização da transferência documental junto ao DETRAN.

Sustent
ou
o demandante que, acreditando ter havido o crédito em sua conta, procedeu à comunicação de venda; todavia, verificou posteriormente que os valores não ingressaram definitivamente em seu patrimônio, circunstância que o levou a cancelar o comunicado e a buscar a resolução extrajudicial da controvérsia, sem êxito.

Citado, o réu apresentou contestação, defendendo a validade do pagamento efetuado a terceiro e imputando a ocorrência do prejuízo a golpe praticado por intermediário, com posterior instrução probatória documental e audiovisual
(Id. 345063390 ao Id. 345063403)
.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico por ausência de pagamento eficaz, determinou a restituição do veículo ao autor e, reconhecendo a contribuição de ambos para o desfecho danoso, fixou a repartição proporcional dos prejuízos.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
[...]

Sem maiores delongas, percebe-se que estamos diante de um golpe praticado e orquestrado

por um terceiro alheio ao negócio jurídico, cuja culpa deve ser de ambos os negociantes, por ausência de

zelo e cuidado nas tratativas.

Assim, entendo que a hipótese dos autos se trata de golpe que tem se tornado frequente,

valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de

vendas, como FACEBOOK e OLX, ao passo que ou realizam nova postagem com as mesmas características

e promovem a venda de coisas que não são
suas, ou estabelecem contato com um comprador e o vendedor

anunciante, com a finalidade de intermediar a negociação e supostamente angariar valores a título de

adimplemento de dívidas e/ou negociações com quaisquer das partes, enquanto a transação do bem é feita

entre os negociantes.

Nesse cenário, cada uma das partes pretende trazer e comprovar que a aliança estabelecida

com o terceiro fraudador partiu da parte contrária, bem como que a sua conduta é revestida de boa-fé, sendo

que, na verdade, ambas têm total responsabilidade pelo resultado gerado.

Apesar de a parte autora sequer mencionar na narrativa fática da petição inicial o golpe

sofrido, reconheceu, em documento público (Boletim de Ocorrência), que afirmou falsamente ao

comprador que o fraudador era seu sobrinho e que, após a frustração do negócio, entendeu que foi

vítima de um golpe orquestrado por ele.

Por outro lado, o comprador/réu também deu causa à concretização da fraude, pois

pagou o valor a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação, sem

prejuízo de que não entendeu como estranha ou duvidosa a compra de um veículo automotor com R$

30.000,00 a menos que o valor da Tabela FIPE, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada

e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de bens móveis, cujo valor

suplanta os corriqueiros negócios jurídicos entabulados pela sociedade como um todo.

[...]

Tais elementos demonstram que não há como prevalecer o suposto negócio havido entre as

partes.

De início, o pagamento feito pelo réu não é oponível ao proprietário do bem, verdadeiro

credor, pois, de acordo com o art. 308 do Código Civil, "o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de

direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu

proveito".

O que se percebe é que o negócio jurídico é inválido por vício de consentimento em razão

de dolo de
terceiro
, como se extrai do art. 148 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a

parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário,

ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e

danos da parte a quem ludibriou.”

Dessa forma, incabível que subsista a compra e venda realizada, impondo-se a declaração

de invalidade do negócio jurídico, com a restituição do bem móvel ao real proprietário (autor), tomando-se

as medidas necessárias para regularização da documentação.

Ocorre que, a despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra do

automóvel, ficou evidenciado nos autos que o vendedor contribuiu em muito para a ocorrência do evento,

pois permitiu que a negociação se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de omitir informações a

pedido do golpista, sob a pretensão de receber o valor pedido inicialmente (R$ 83.000,00).

Com efeito, ambas as partes, movidas por interesses pessoais e econômicos, concorreram

para a concretização do golpe, deixando de observar as regras de segurança na realização do negócio,

seguindo instruções de estelionatário sem se atentarem para os riscos da operação.

Com isso, tendo o vendedor também contribuído para o ocorrido, caracteriza-se a

concorrência de culpas, tratada no art. 945 do Código Civil, segundo o qual se "a vítima tiver concorrido

culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua

culpa em confronto com a do autor do dano".

[...]

Embora o réu alegue boa-fé, percebe-se que o pagamento foi feito a terceiro, sem

comprovação de poderes de representação, o que viola deveres mínimos de cautela em negócios dessa

natureza. Por seu turno, o autor contribuiu para o êxito da fraude, pois entregou o veículo sem confirmação

de crédito efetivo e validou, a pedido do intermediário, informação de parentesco, criando aparência de

legitimidade para que o réu depositasse em conta de terceiro. Nessa moldura, configurada a violação

bilateral à boa-fé objetiva, incide o art. 945 do CC, impondo distribuição proporcional (e aqui, equitativa)

dos prejuízos.

Desse modo, caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na

medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja

dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados pelos
culpados, sem prejuízo da

restituição do bem móvel ao proprietário.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos iniciais e reconvencionais para o fim de:

a) DECLARAR A ANULAÇÃO do negócio jurídico de compra e venda do veículo

Toyota/Corolla GLI 18 CVT, placa FWG7A17, chassi 9BRBL3HE1J0105013, por dolo de terceiro, com

ineficácia do pagamento dirigido a terceiro (art. 308, CC) e retorno ao status quo ante;

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR (proprietário),

mantidas/renovadas as restrições via RENAJUD até o cumprimento efetivo, com expedição de ofícios ao

DETRAN para bloqueios/baixas necessários, inclusive de circulação e licenciamento, caso ainda

pertinentes, e expedição/renovação de mandado de busca e apreensão, se e enquanto necessário.

c) CONDENAR o autor/reconvindo a ressarcir ao réu/reconvinte 50% (cinquenta por

cento) dos valores por este efetivamente desembolsados ao terceiro, conforme comprovantes já acostados, a

apurar-se por simples cálculo, se necessário, observados os seguintes critérios de atualização: (i) até

31/08/2024, apenas taxa SELIC desde o desembolso; (
ii
) a partir de 31/08/2024, correção monetária pelo

IPCA/IBGE (art. 389, CC) e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, CC), com a técnica de subtração do

IPCA para evitar bis in idem;

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu, em iguais proporções, ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em caso de

gratuidade da justiça.

[...]” (Id.
345063452
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se houve inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do negócio, se o pagamento realizado pelo réu
, ora apelante,
a terceiro produz efeitos
liberatórios e, ainda, se a distribuição dos prejuízos na forma estabelecida na sentença encontra amparo jurídico.

De início,
sobre a
alega
da
ausência de fundamentação da sentença, não procede a insurgência recursal.

Isso porque o

decisum
analisou de forma clara e articulada o conjunto probatório produzido, explicitando as razões pelas quais reconheceu a ineficácia do pagamento realizado a terceiro e a concorrência de condutas imprudentes na formação do evento danoso.

Nessa intelecção, a
mera discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com deficiência de motivação, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Prossigo.

É
incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato
verbal
de compra e venda do veículo TOYOTA/COROLLA GLI 1.8 CVT, ano/modelo 2017/2018
(Id. 345063352)
, pelo valor ajustado de R$ 83.000,00
(oitenta e três mil reais)
, tendo o bem sido entregue ao requerido na data da negociação, com posterior comunicação de venda junto ao DETRAN.

Igualmente incontroverso que o requerido realizou transferências bancárias no montante de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
a pessoa diversa do autor, sustentando ter agido conforme orientação do próprio vendedor, no contexto de típico “
golpe do intermediário
”.

O ponto nodal consiste em saber se tal pagamento possui eficácia liberatória.

É certo que, n
os termos do art. 308 do Código Civil,
“
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
”
.

Nesse contexto, a
eficácia extintiva da obrigação exige, pois, prova inequívoca de que o pagamento foi feito a quem legitimamente pudesse recebê-lo ou de que o valor ingressou no patrimônio do credor.

No caso concreto, inexiste prova segura de que
MAICON JONAS FREITAS LOPES
tenha autorizado expressamente o depósito em conta de terceiro, tampouco de que os valores tenham revertido em seu proveito.

Os comprovantes de transferência indicam destinatária estranha à relação jurídica, sem demonstração de vínculo formal com o autor, o que afasta,
sob o prisma estritamente obrigacional
, a eficácia liberatória integral do pagamento.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que a negociação foi permeada por atuação de terceiro que se apresentou como intermediário e manteve contato simultâneo com vendedor e comprador, caracterizando a figura típica do denominado “
golpe do intermediário
”.

Ness
a intelecção
, revela-se plenamente aplicável a disciplina do art. 148 do Código Civil, que trata do dolo de terceiro como vício de consentimento apto a comprometer a validade do negócio jurídico.
In
verbis
:

“
Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou
.”

A norma evidencia que o ordenamento jurídico distingue duas situações: a primeira, em que há ciência ou dever de ciência da parte favorecida, hipótese em que se legitima a anulação do negócio; a segunda, em que ausente tal conhecimento, preserva-se a avença, deslocando-se a responsabilidade indenizatória exclusivamente ao terceiro fraudador. Trata-se de regra que prestigia a boa-fé objetiva e impede que a parte inocente suporte os efeitos jurídicos de vício provocado por atuação ardilosa alheia.

Embora não se tenha demonstrado
cabalmente
que qualquer dos contratantes tenha agido com dolo direto ou ciência inequívoca da fraude, é evidente que o negócio foi celebrado sob a influência determinante de ardil praticado por terceiro, o que compromete a higidez da manifestação de vontade e autoriza a anulação do pacto, sobretudo quando a execução contratual se mostra inviável diante da ausência de pagamento eficaz.

Não se verifica, todavia, prova robusta de que o réu tenha agido com má-fé deliberada, tampouco de que o autor tenha sido absolutamente alheio à dinâmica fraudulenta. Ao contrário, ambos confiaram na intermediação informal de terceiro, sem adotar cautelas mínimas exigíveis em transações dessa monta, notadamente quanto à confirmação da titularidade das contas indicadas e à consolidação definitiva do crédito antes da tradição do bem.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a aplicação do art. 945 do Código Civil, segundo o qual,
“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”
.

Ainda que a norma esteja tradicionalmente associada à responsabilidade civil extracontratual, sua
ratio
irradia-se para as hipóteses em que há concorrência de condutas culposas na formação ou execução do contrato, legitimando a distribuição equitativa dos prejuízos.

Assim, embora o pagamento realizado a terceiro não produza efeito liberatório pleno, também não se revela juridicamente adequado imputar exclusivamente ao comprador a integralidade do prejuízo, pois o vendedor contribuiu para o desfecho ao concluir a tradição e efetivar a comunicação de venda antes da confirmação irretratável do crédito em sua conta.

Ademais disso,
não prospera a tese
do apelante
de que a prova testemunhal e os registros audiovisuais teriam demonstrado autorização expressa do autor para depósito em conta de terceiro.

Com efeito, o
acervo probatório
não revela manifestação inequívoca de vontade apta a legitimar o recebimento por pessoa estranha à relação contratual
, tampouco comprova que os valores tenham revertido em proveito do credor. Incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Do mesmo modo,
sobre
a alegação de suposto vínculo ou conluio entre o autor e o intermediário
,
não
há
respaldo probatório consistente nos autos. A circunstância de o negócio ter sido aproximado por terceiro não implica, por si só, vínculo jurídico ou participação dolosa do vendedor na fraude.

O boletim de ocorrência mencionado pelo apelante
(Id. 345063389 – fl. 15)
, longe de configurar admissão de culpa, revela, ao
contrário, a percepção posterior de que ambos foram vítimas de ardil praticado por terceiro, não se podendo presumir má-fé sem prova robusta e inequívoca.

Deste modo, a
solução adotada pelo Juízo de origem — anulação do negócio jurídico com restituição do veículo ao vendedor e divisão proporcional dos prejuízos suportados pelo comprador — harmoniza-se com os art
igos
148, 475 e 945 do Código Civil, bem como com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Nesse sentido, cito os precedentes dos Tribunais pátrios:

“
Tese de julgamento:
‘
1. A nulidade de negócio jurídico com dolo de terceiro intermediário impõe a devolução do bem ao proprietário originário, resguardado o rateio proporcional dos prejuízos em caso de culpa concorrente. 2. O rateio dos prejuízos incide quando ambas as partes, comprador e vendedor, contribuem para o sucesso de golpe por falta de cautela no procedimento de compra e venda.
’

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 86; Código Civil,
arts
. 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RAC n. 5001162-67.2021 .8.08.0047, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1a Câmara Cível, j. 31.10.23; TJGO, RAC n. 56554622220208090051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a Câmara Cível, j. 18 .09.23; TJMG, RAC n. 1.0000 .22.258353-6/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, j. 01.02.2023
”
.

(TJ
/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1000859
-
20
.
2021
.
8
.
11
.
0086,
r
elator
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

25/11/2024)

“
Apelação cível. Ação declaratória de existência de relação jurídica c/c perdas e danos. Compra e venda de veículo.
‘
Golpe do terceiro intermediário
’
. Culpa concorrente. Verificada. Rateio do prejuízo. Devido
’
. Recurso desprovido. Evidenciado nos autos que ambas as
partes, comprador e vendedor, foram vítimas do
‘
golpe do terceiro intermediário
’
e contribuíram de forma significativa para ocorrência do evento fraudulento, deve ser reconhecida a culpa concorrente dos contratantes e, consequentemente, ser rateado o respectivo prejuízo oriundo do golpe, na medida das respectivas culpabilidades. Essa é a exegese do art. 945, do CC
”
. (TJ
/
RO
, 2a Câmara Cível, apelação
7040050
-
88
.
2022
.
8
.
22
.
0001,
r
elator
Desembargador
Isaias Fonseca Moraes,
D
je

03/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “
Blaz
”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro
, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte
”. (TJ/ES, 1a Câmara Cível, apelação 5001162-67 .2021.8.08.0047, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
Dje
31/10/2023).

Em conclusão,
a sentença
se mostra
técnica e juridicamente equilibrada, pois reconhece a influência determinante do dolo de terceiro na formação do negócio, declara sua anulação diante da ausência de pagamento eficaz e distribui proporcionalmente os prejuízos, à luz da concorrência de condutas culposas.

Não há, portanto, fundamento para acolher a pretensão recursal de afastar a anulação do negócio ou excluir integralmente a responsabilidade do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FABIO ALVES ARRUDA, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026